Tribunal: TJDFT
Processo: 0720801-18.2023.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0720801-18.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: GRUPO MIRANDA EIRELI APELADO: NIVIA SILVA DO NASCIMENTO DECISÃO 1. Apelação cível interposta pelo Grupo Miranda Eireli contra a sentença da 11a Vara Cível de Brasília que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar o réu a devolver R$ 1.900,00, com correção monetária a partir da aquisição do celular e juros de mora desde a citação. Também declarou a ilegitimidade da pessoa física e julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais (ID no 542788863). 2. Diante da sucumbência recíproca e igual, cada polo irá arcar com metade das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em R$ 2.000,00. Suspensa a exigibilidade em relação a autora, por ser beneficiária da gratuidade de justiça. 3. O apelante requereu a concessão da gratuidade de justiça.Por essa razão, não recolheu o preparo. 4. Conforme despacho de ID no 54650200, foi concedido o prazo para que apresentasse documentos atualizados para comprovar a necessidade de concessão do benefício. 5. Entretanto, deixou o prazo transcorrer sem manifestação (ID no 55974385). 6. Cumpre decidir. 7. A suspensão da exigibilidade do pagamento das custas e das despesas processuais quando se trata de pessoa jurídica somente deve ser concedida quando for demonstrada a possibilidade de interferência no regular desenvolvimento de suas atividades ou estiver amparada por documentos robustos que atestem a dificuldade econômico-financeira alegada. 8. Isso ocorre para que a situação de hipossuficiência financeira não constitua um obstáculo ao exercício do direito de ação ou de defesa, nos termos da Súmula no 481 do STJ: “Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais.” 9. Não obstante, se os juízes e tribunais deferirem esse benefício a qualquer pessoa, ter-se-á um aumento indevido do custo do serviço público de prestação jurisdicional que será repassado para toda a sociedade indevidamente. Precedente: Acórdão no 1145128, 07168075820188070000, Relator: Ana Cantarino, 8a Turma Cível, Data de Julgamento: 19/12/2018, Publicado no DJE: 22/01/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada. 10. Inexiste suporte legal para a concessão ou para a manutenção da gratuidade de justiça a quem não preenche os requisitos. A propósito, a gratuidade de justiça é modalidade de isenção fiscal; é um benefício personalíssimo (intuito personae) e não pode ser extensiva àqueles que não têm o direito demonstrado no caso concreto. 11. A questão decorre de hermenêutica do Direito Constitucional-Tributário e deve ser interpretada restritivamente. As custas judiciais são tributos, são taxas. Não se pode ampliar a faixa de isenção, pois decorre de lei. 12. O Poder Judiciário não pode conceder isenção fiscal das taxas que deve, obrigatoriamente, recolher, a quem não faz prova do preenchimento das condições e do cumprimento dos requisitos previstos em lei para sua concessão (CTN, arts. 175-179). 13. Este Tribunal de Justiça é o único Tribunal com competência estadual sujeito à Emenda Constitucional no 95, de 15 de dezembro de 2016, conhecida como Emenda Constitucional do Teto dos Gastos Públicos. Mesmo mantido pela União, esta Corte não pode desconsiderar sua condição de gerador de receita para custeio das suas próprias despesas. 14. Qualquer renúncia fiscal voluntariosa atenta contra a democracia tributária, em que todos devem contribuir para a manutenção do Estado, mas só aqueles que usam serviços públicos específicos devem ser obrigados a pagar as taxas impostas por lei. O serviço público de prestação jurisdicional está sujeito a taxas, conhecidas como "custas", a serem pagas por quem busca o Poder Judiciário. 15. A partir de estudos feitos pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ), as custas processuais cobradas no Distrito Federal representam um dos valores mais baixos no Brasil, configurando a menor taxa judiciária do território nacional. 16. Devidamente intimado para comprovar, mediante a juntada de documentos atualizados, a necessidade de concessão da gratuidade de justiça, o apelante deixou o prazo transcorrer sem manifestação (ID no 55974385). 17. Logo, não se desincumbiu do ônus de demonstrar, mediante a juntada de elementos probatórios idôneos e atualizados, que o recolhimento das custas processuais interferirá na subsistência da pessoa jurídica. Dispositivo 18. Indefiro a gratuidade de justiça ao apelante, Grupo Miranda EIRELI, em razão da ausência de pressupostos fáticos e legais para a concessão do benefício. 19. Intime-se para que, no prazo de 5 (cinco) dias, recolha o preparo do seu recurso, sob pena de não conhecimento (CPC, art. 101, § 2o). 20. Concluída a diligência, retornem-me os autos. 21. Publique-se. Intime-se. Brasília, DF, 28 de fevereiro de 2024. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO